Tribunal: TJMT
Processo: 1027797-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027797-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (AGRAVADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONVERSÃO DE EXECUÇÃO — CITAÇÃO — COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO — CITAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
— AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 239, §1º, do CPC, o comparecimento espontâneo da executada, mediante petições com conteúdo defensivo após a conversão da execução, supre a necessidade de citação formal.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027797-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALQUIRIA FERRARIN

AGRAVADA:

MARIA ANGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALQUIRIA FERRARIN
, em contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabricio Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1002341-15.2019.8.11.0040, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER
, em desfavor da agravante e
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, que, em síntese, homologou os cálculos apresentados pela exequente; afastou a necessidade de nova citação por reconhecer comparecimento espontâneo dos executados; e deferiu a penhora on-line via Sisbajud e a restrição de veículos via Renajud até o montante homologado.

A agravante relata que a execução se inicia como obrigação de entrega de coisa incerta lastreada em Cédula de Produto Rural, posteriormente convertida em execução por quantia certa, com determinação expressa do Juízo de origem de promover nova citação dos executados após a conversão.

Sustenta que sobrevém, em feito conexo, agravo de instrumento interposto por Darcy (nº. 1012140-37.2021.8.11.0000), ao qual é atribuído efeito suspensivo, discutindo-se parâmetros de conversão da obrigação (data-base da cotação), sendo que o recurso especial subsequente é inadmitido e o agravo em recurso especial tramita no STJ (AREsp nº. 2.205.422/MT), com trânsito em julgado certificado em 26/08/2024, quando então o exequente apresenta cálculo atualizado.

Afirma que, antes da homologação de valores, peticiona para que se cumpra a determinação de nova citação; contudo, a decisão agravada, a despeito desse histórico, reconhece comparecimento espontâneo, homologa valores, defere constrições patrimoniais e dispensa a nova citação.

Explana acerca da inexistência de comparecimento espontâneo na execução por quantia certa, porque os atos anteriores se referem à fase de entrega de coisa incerta e a citação, por ser ato personalíssimo (art. 242,
caput
, CPC), deveria ser renovada após a conversão.

Aponta a necessidade de nova citação expressamente determinada em decisões pretéritas do Juízo (menção às decisões que ordenaram a citação com base no art. 829 do CPC), cuja dispensa somente poderia ocorrer com citação válida ou com comparecimento espontâneo inequívoco, o que não se verifica.

Aduz sobre o cerceamento de defesa e frustração do contraditório, porque a homologação do
quantum
ocorreu sem prévio chamamento válido para pagamento ou oposição de embargos, com reconhecimento “tardio” do suposto comparecimento espontâneo e consequente perda do prazo defensivo.

Descreve quanto a vedação à decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e preclusão (art. 223 do CPC), ao argumento de que o próprio Juízo havia firmado a necessidade de nova citação e que a alteração de entendimento, sem prévia oitiva, violou a confiança legítima e o contraditório.

Sustenta a probabilidade do direito evidenciada pelos dispositivos legais e precedentes citados nas razões e do perigo de dano, em razão da penhora on-line, de eventuais restrições via Renajud e da inscrição em cadastros de inadimplentes, com risco de bloqueios e constrições desproporcionais antes do exercício do direito de defesa quanto ao excesso de execução.

Ante o exposto, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a nova citação da executada na execução por quantia certa, com a consequente abertura de prazo para pagamento ou oposição de embargos; subsidiariamente, que se fixe como termo inicial do prazo defensivo a própria decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo (Id. 307645392).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/08/2025, por esta Relatoria (Id. 309025850).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, argumentando, em síntese, quanto a inexistência de comparecimento espontâneo, pois sua atuação anterior limitou-se à execução para entrega de coisa incerta; necessidade de nova citação pessoal (art. 242 e art. 829 do CPC), conforme entendimento jurisprudencial do TJMT e do STJ; ocorrência de decisão surpresa e violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da mudança de posicionamento do juízo de piso que, anteriormente, havia determinado a nova citação; risco de dano grave pela possibilidade de atos expropriatórios sem a devida citação válida, o que impediria a oposição de embargos à execução

(Id. 314143853).

O espólio agravado apresentou contraminuta, argumentando que houve inequívoco comparecimento espontâneo da agravante após a conversão da execução, configurado pelas manifestações de Ids. 175641809 e 191981831.

Explana que o ato praticado constitui verdadeira defesa processual, apta a suprir a necessidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Discorre que inexiste cerceamento de defesa, pois a agravante, ao se manifestar nos autos, tinha plena ciência da demanda e poderia ter apresentado embargos à execução.

Assinala que não há falar em decisão surpresa, uma vez que a manifestação da agravante ocorreu já no curso da execução por quantia certa.

Ressalta que eventual ausência de poderes específicos na procuração outorgada aos advogados não afasta a caracterização do comparecimento espontâneo, pois o ato processual praticado revelou inequívoco conhecimento da lide. Pede, assim, a manutenção da decisão agravada (Id. 315015416).

Preparo devidamente recolhido (Id. 307994883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de nova citação da executada após a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, à luz do art. 829 do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
1.

Da extinção da execução

A pretensão formulada pelo executado Darcy Getúlio Ferrarin não prospera.

Isso porque, observo que já prolatada sentença de procedência do pedido Recuperação Judicial postulado pelo devedor e deferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (autos nº 1002999-05.2020.8.11.0040), cujo decisum transitado em julgado, conforme revela a certidão acostada naqueles autos no id. 1971132829.

Tal situação, portanto, impede totalmente o acolhimento da pretensão do executado, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.

2. Da homologação dos cálculos da parte exequente.

Diante da ausência de impugnação específica por parte dos executados, HOMOLOGO os cálculos da exequente, id. 174540732, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

3. Da necessidade de nova citação dos executados

Sem razão, a executada.

A vinda aos autos de forma espontânea dos executados após a decisão de id. 58003109, conforme revelam as petições de id. 60301525, 82613799 e 172066849, protocoladas por Darcy Getulio Ferrarin, bem como a petição de id.175641809, juntada pela executada Valquiria Ferranin, in casu, supre a necessidade de nova citação dos devedores, conforme defendido pela executada Valquiria Ferranin (id.175641809 e 191981831).

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 829 DO CPC, QUE NÃO SE REPORTA À CONVERSÃO DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA QUE SE CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO. EXECUTADA QUE, ALIÁS, CONSTITUIU ADVOGADO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO CONSTATADA. ADEMAIS, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO, FATO QUE SUPRE A NECESSIDADE DE CITAÇÃO (CPC, ART. 829, § 1º). AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0050210-68.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 18.10.2022)” (TJ-PR - AI: 00502106820228160000 Londrina 0050210-68.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

Logo, não há que se falar na necessidade de nova citação dos executados, razão pela qual REJEITO a pretensão da executada Valquiria Ferranin, formulada no id. 175641809 e reiterada no id. 191981831.

4. Do prosseguimento do feito executivo

De início, ACOLHO o pedido do Espólio exequente para determinar o regular andamento do presente feito, tendo em vista a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n°1004327-04.2019.8.11.0040, manejados pela executada Valquíria Farrarin em face da presente ação de execução, assim como em razão da ausência de informação nos autos quanto a eventual concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela devedora contra a sentença prolatada nos referidos embargos.

Deste modo, REVOGO a decisão de id. 190207409 e, de efeito, determino o regular prosseguimento da presente ação de execução.

5. Do bloqueio/indisponibilidade de quantias e bens móveis dos executados

Noutra banda, determinado o prosseguimento da presente ação de execução, no tocante ao pedido de bloqueio/indisponibilidade de quantias e bens móveis dos executados, concluo que razão assiste ao Espólio exequente.

No caso em tela, embora manifestamente cientes das disposições da decisão de id. 58003109, em particular quanto ao prazo de 3 (três) dias para pagamento do débito executado, observo nos autos que os executados, neste ponto, quedaram-se inertes, situação que autoriza a concessão do pedido da parte exequente quanto ao bloqueio/indisponibilidade de quantias e bens móveis dos devedores.

Deste modo, observado o recolhimento das custas processuais, se necessárias,
DEFIRO o pedido de penhora on-line de ativos financeiros dos executados, via sistema Sisbajud
, observado, parta tanto, a quantia descrita nos cálculos da parte exequente homologado na presente decisão, bem como, o pedido de inclusão de restrição de veículos, eventualmente encontrados como de propriedade dos devedores, medida a ser realizada através do sistema Renajud.

Com o resultado, em sendo positivo, INTIMEM-SE os executados da penhora realizada, através de seus respectivos advogados (as) constituídos nos autos, ou, caso não tenham advogado (a), pessoalmente (art. 841, §§ 1º e 2º, CPC).

Havendo impugnação por parte dos executados, intime-se o Espólio exequente, por meio de seu advogado (a), para, querendo, em igual prazo, oferecer resposta, sob pena de preclusão (...).”

A agravante defende que o comparecimento espontâneo não se configura nos autos, pois suas manifestações anteriores ocorreram apenas durante a fase de obrigação de entrega de coisa incerta, de modo que a conversão exigiria renovação da citação pessoal.

Aduz, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ocorrência de decisão-surpresa, ao argumento de que o próprio juízo de origem havia reconhecido a necessidade de nova citação.

Não obstante, a insurgência não procede.

O art. 239, §1º, do CPC dispõe que:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A leitura dos autos evidencia que a agravante, após a conversão da execução, apresentou petições com conteúdo nitidamente defensivo (Ids. 175641809 e 191981831), circunstância que demonstra ciência inequívoca da demanda.

Tal postura caracteriza comparecimento espontâneo apto a suprir eventual necessidade de citação formal, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu que a ausência de citação pessoal não conduz à nulidade quando constatado o comparecimento voluntário da parte, sendo este suficiente para inaugurar o contraditório.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FEITO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS EMBARGOS MONITÓRIOS –
NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º DO CPC/15
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 239, § 1º, do CPC/15, o comparecimento espontâneo do réu supre tanto a falta como a nulidade da citação, passando a fluir o prazo de resposta (contestação ou embargos à execução) a partir da data em que o réu ingressou no processo
. No caso, deve ser reconhecida a nulidade da citação do agravante, haja vista que o aviso de recebimento foi recebido por pessoa estranha aos autos, porém, o agravante compareceu espontaneamente nos autos, ocasião em que apresentou embargos à monitória. Desse modo, considerando que os embargos à monitória foram apresentados no momento em que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, deve o magistrado singular conhecer e analisar os embargos monitórios, exarando sentença de mérito a respeito.”
(TJ-MT - AI: 10119110920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO - CITAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em decorrência do princípio da boa-fé processual, desnecessária a citação pessoal do devedor, uma vez que ao comparecer espontaneamente nos autos, demonstrou que possui total conhecimento da existência da ação.”
(TJ-MT - AI: 10123086820238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Por outro lado, não procede a tese de que houve violação aos arts. 9º e 10 do CPC, isso porque, ao se manifestar nos autos, a executada demonstrou ciência do processo executivo já convertido, o que lhe possibilitava apresentar embargos ou impugnar os cálculos. O contraditório, portanto, não foi frustrado, mas apenas não exercido oportunamente.

A alteração de entendimento do juízo de origem quanto à necessidade de nova citação não implica decisão-surpresa, uma vez que a questão foi suscitada nos autos e se encontrava aberta à discussão das partes.

Quanto à homologação dos cálculos e das constrições patrimoniais, verifica-se que a homologação dos cálculos decorreu da ausência de impugnação específica por parte dos executados.

O art. 525, §1º, do CPC prevê que caberia à executada, no prazo legal, alegar excesso de execução, nulidade ou qualquer outra matéria de defesa, o que não foi feito de modo adequado.

Quanto às constrições via Sisbajud e Renajud, estas constituem medidas legítimas de efetividade da execução, expressamente autorizadas pelo art. 835, I e V, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade no deferimento.

Por fim, não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a executada, devidamente representada por advogados, peticionou nos autos e teve plena ciência dos atos processuais.

A prerrogativa do contraditório não se confunde com a obtenção de decisão favorável, mas com a oportunidade de participar do processo e influenciar no resultado, o que ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
JULGO
prejudicado o agravo interno Id. 314143853.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025